Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. MERAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a autora recebeu cheques emitidos pelo requerido/apelante e, frustrada a cobrança amigável, torna necessária e adequada a demanda perante o Poder Judiciário, cuidando-se de cheque prescrito, sem força executiva. Preliminar rejeitada.
2. A parte autora da ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão dos cheques prescritos (Súmula n. 531/STJ), mormente se não utilizada a cláusula “não à ordem”, impeditiva da circulação do título de crédito.
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “É necessário ressaltar a irrelevância de saber, no caso concreto, se a relação jurídica de direito material, que deu origem à emissão do cheque, se aperfeiçoou, ou não, pois esta é uma matéria de defesa que somente poderia ser suscitada contra a empresa que participou daquela mesma relação jurídica, sendo que esta não é parte deste processo e são inoponíveis as exceções pessoais quando não comprovada a má-fé do terceiro portador do título”. Precedente (Acórdão 991099, 20160910032876APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 1026-1032).
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e improvido.